Tribunal: TJMT
Processo: 1000265-74.2020.8.11.0010
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000265-74.2020.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LENI ALVES RIBEIRO DE AGUIAR - CPF: 040.141.374-81 (RECORRENTE), ISLEI RIBEIRO DE MORAIS - CPF: 009.140.931-42 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1000265-74.2020.8.11.0010

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE JACIARA

Recorrente(s):

BANCO BRADESCO S/A

Recorrido(s):

LENI ALVES RIBEIRO DE AGUIAR

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

03/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – JUNTADA DE FATURAS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – JUNTADA DE FATURAS COM PREVISÃO DE DÉBITO EM CONTA – AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA CONTA INDICADA PARA DÉBITO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E ORIGEM DOS DÉBITOS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA DE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de débito pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da juntada de faturas com previsão de pagamento mediante débito automático em conta corrente, sem impugnação específica da conta bancária pelo consumidor, de rigor a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovida contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e declarou a inexistência do débito inscrito (R$ 245,54) e condenou a promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 6.000,00) diante da não comprovação da relação jurídica entre as partes, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
julgo PROCEDENTES os pedidos da exordial
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

1 –
declarar
inexigível o débito discutido na presente demanda;

2 –
determinar
que a parte promovida providencie a exclusão dos dados da parte reclamante, junto aos órgãos de proteção do crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de fixação de multa; e

3 –
condenar
a parte reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da presente data e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso, conforme disposição da súmula 54 do STJ.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a legalidade da restrição diante do inadimplemento relativo às faturas de cartão de crédito contratado, conforme faturas juntadas com pagamentos efetuados e que agiu no exercício regular de seu direito.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente a redução da condenação.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, há nos autos elemento de prova suficiente que comprova que a inscrição do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida, no exercício regular de direito, ante a comprovação da contratação e do inadimplemento. Nos autos há prova de que as faturas juntadas em contestação possuem previsão de pagamento automático mediante débito em conta. Há, inclusive a indicação da conta bancária com a referida agência.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que ocorreu no caso dos autos.

Foram acostadas aos autos pela promovida faturas de cartão de crédito que demonstram a utilização dos serviços, bem como pagamentos efetuados mediante previsão de débito automático em conta bancária (c/c 0091164 – Ag 1378).

Assim, em que pese a parte promovente alegar que as faturas são unilaterais, verifico que as faturas indicam a conta e agência bancária na qual são realizados os débitos das faturas, conta esta que sequer fora impugnada especificamente e, como sabido, os fatos não impugnados se configuram como fatos incontroversos, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para julgar improcedente a pretensão, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020